Tribunal: TJDFT
Processo: 0725012-42.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725012-42.2019.8.07.0000 RECORRENTE: HERMOSA RUTH LOPES PONTE DE OLIVEIRA RECORRIDO: BANCO CETELEM S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. EXCESSO NÃO ALEGADO POR MEIO DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a agravante pretende o reconhecimento da nulidade de sua intimação efetuada por meio de publicação no Diário de Justiça e dos atos que a seguiram. Busca ainda o reconhecimento de excesso no cumprimento de sentença. 2. Nos termos do enunciado no 410 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça "a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer”. 2.1. A referida diretriz não se aplica ao caso concreto em análise, pois a obrigação estabelecida pela sentença a ser cumprida é de pagar e não houve o arbitramento de multa cominatória. 3. O excesso do valor constante no requerimento de cumprimento de sentença deve ser suscitado por meio de impugnação, no momento processual oportuno, nos termos do art. 525, § 1o, inc. V, do CPC. Transcorrido o prazo sem manifestação da devedora, a questão submete-se aos efeitos da preclusa. 4. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 815 do CPC, sustentando a necessidade de sua intimação pessoal para o cumprimento espontâneo da obrigação de fazer; c) artigos 502 e 507, ambos do CPC, defendendo que os consectários legais da correção monetária e juros de mora não precluem nem transitam em julgado, podendo ser examinados a qualquer tempo, inclusive de ofício. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados LEONARDO ROMEIRO BEZERRA (OAB/DF no. 28.944) e LAIANA LACERDA DA CUNHA ALVES (OAB/DF no. 41.709). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é de que não há violação do art. 1.022 do CPC/2015, quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia apreciando-a fundamentadamente, apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.” (AgInt no AREsp 1633673/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 10/12/2020). Tampouco comporta seguimento o apelo especial quanto ao indicado malferimento do artigo 815 do Código de Processo Civil. Isso porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “a despeito da alegação articulada pela agravante a respeito da aplicabilidade do aludido verbete sumular, observa-se que a sentença, ao condenar a consumidora à restituição dos valores indevidamente creditados em sua conta, não constituiu obrigação de fazer a ser cumprida pela ora recorrente, mas obrigação de pagar quantia, o que afasta a prévia necessidade de intimação pessoal da recorrente como requisito para o processamento do cumprimento de sentença.” (ID 19909310 – g.n.), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. O recurso especial também não merece prosseguir quanto à apontada violação aos artigos 502 e 507, ambos do CPC, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AREsp 1687614/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 16/11/2020). Ademais, “A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF e 211 do STJ.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1543557/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/10/2020). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, pois o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 2. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 3. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PLEITO DE REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. 4. ERRO MATERIAL NA PERÍCIA CONTÁBIL REALIZADA NA FASE DE CONHECIMENTO. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA, AINDA QUE SE TRATE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. 5. EXCESSO DE EXECUÇÃO COM FULCRO EM PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DEDUZIDA NA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVE SER RELATIVA À PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE À SENTENÇA. 6. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A modificação da conclusão delineada no acórdão recorrido - no sentido de ser desnecessária a produção de prova pericial para se demonstrar o suposto excesso de execução - demandaria necessariamente o revolvimento dos fatos e das provas dos autos, atraindo, assim, o óbice disposto na Súmula 7/STJ. 2. Depreende-se que o Colegiado estadual aplicou a multa por litigância de má-fé com base no substrato fático-probatório dos autos, cujo reexame é vedado em âmbito de recurso especial, ante o óbice do enunciado n. 7 da Súmula deste Tribunal. 3. O redimensionamento de verba honorária exige o revolvimento de fatos e provas dos autos, medida defesa na seara do recurso especial, em virtude do óbice do enunciado n. 7 da Súmula do STJ, compreensão esta relativizada apenas quando o valor fixado se mostrar irrisório ou exorbitante, o que não se verifica na hipótese dos autos. 4. O apontado excesso de execução fundado na existência de erro material na prova pericial produzida ainda na fase de conhecimento fica acobertado pela eficácia preclusiva da coisa julgada (art. 508 do CPC/2015), se a parte, ao invés de suscitar tal equívoco mesmo naquela fase processual, só o fez no cumprimento de sentença, quando já constituído o título executivo judicial. Ainda que se considere como questão de ordem pública, o eventual erro não pode ser desfeito no âmbito da impugnação ao cumprimento de sentença, porquanto já operada a coisa julgada. Precedente. 5. Por derradeiro, no que se refere à prescrição, mesmo se tratando, também, de matéria cogente, só se acolhe a sua alegação, na impugnação ao cumprimento de sentença, se tal instituto tiver se consumado após a sentença, nos termos do art. 525, § 1o, VII, do CPC/2015 (equivalente ao art. 475-L, VI, do CPC/1973). Precedente. 6. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1143944/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 27/03/2018)(g.n.). Em igual sentido, confira-se também as decisões monocráticas proferidas no AREsp 1762479, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 19/3/2021, bem como AREsp 1749877, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 11/3/2021. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 1472492/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/10/2020). Por fim, nada a prover quanto ao pedido de publicação em nome dos advogados, tendo em vista que ambos os advogados já estão regularmente cadastrados. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009